Tribunal: STJ
Processo: 0306881-14.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725990 - RJ (2024/0312784-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
JULIANA SALES MONTEIRO DE BARROS - RJ103815
AGRAVADO
: RAFAEL VARGAS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALAN BAUMGRATZ ANDRINO - RJ112382
AIRTON DE ALCANTARA MACIEL - RJ102717
BRUNO GUSTAVO TOUBAN ROMAR - RJ105011
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ARTIGO
1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica em caso de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação
da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 8739a86b-9a75-48b6-b33d-532567ad71ab

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725990 - RJ (2024/0312784-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
JULIANA SALES MONTEIRO DE BARROS - RJ103815
AGRAVADO
: RAFAEL VARGAS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALAN BAUMGRATZ ANDRINO - RJ112382
AIRTON DE ALCANTARA MACIEL - RJ102717
BRUNO GUSTAVO TOUBAN ROMAR - RJ105011
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ARTIGO
1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica em caso de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação
da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS
BRASILEIRAS S.A. contra a decisão desta relatoria, que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento
em virtude da incidência das Súmulas no 284/STF e no 211/STJ e da conformidade
do entendimento do tribunal de origem com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
Em suas razões (e-STJ fls. 853/857), a agravante alega que não se aplica a
Súmula no 211/STJ, quando há "esforço processual" (e-STJ fl. 855) da parte para
prequestionar a matéria objeto do recurso especial, com a oposição de embargos de
declaração na origem.
Argumenta que a decisão do Tribunal de origem, ao estender os efeitos de
acordo em ação coletiva para beneficiar o autor, violou os princípios da legalidade, da
autonomia da vontade, bem como da relatividade dos contratos.
Aduz também que "(...) o recorrido não possui direito adquirido ao valor da
(e-STJ fl. 856).
indenização, pois não aderiu ao acordo nos prazos estabelecidos"
Impugnação às e-STJ fls. 861/864.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47719560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:42
Código de Controle do Documento: 0385db61-8968-4c3a-94fa-eae0b32ab3a3

VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
EREsp 1.424.404/SP, pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a ausência
de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema.
Restou assentado também que a previsão contida na Súmula no 182/STJ e
no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil terá incidência nas seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único ou
com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorre nte de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos
recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange todo o conteúdo impugnável
da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável; e parcial o
recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não compreenda a
totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS, Araken de. Manual
dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404
/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
Documento eletrônico VDA47719560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:42
Código de Controle do Documento: 0385db61-8968-4c3a-94fa-eae0b32ab3a3

alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter
'capítulos
independentes'
e
'capítulos
dependentes'.
Nessa
perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados' para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial
(AgInt no AREsp 895.746/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula
182/STJ em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela
Primeira Turma desta colenda Corte" (EREsp 1.424.404/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, julgado em
, DJe
20/10/2021
- grifou-se).
17/11/2021

Neste caso, conheceu-se em parte do recurso especial para negar-lhe
provimento, com base nos seguintes fundamentos:
(i) a alegação genérica de ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
sem apontar quais matérias teriam sido efetivamente omitidas pelo Tribunal de
origem, atrai a aplicação da Súmula no 284/STF;
(ii) incidência da Súmula no 211/STJ, em relação à tese de prescrição da
demanda, e
(iii) conformidade do entendimento do Tribunal de origem com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firme no sentido de que a coisa
julgada formada em ação coletiva não impede o processamento de ações individuais,
na hipótese em que o autor não aderiu ao acordo.
No agravo interno, contudo, a parte não impugnou nenhum desses
fundamentos. Não se referiu ao óbice da Súmula no 284/STF, fez alusão genérica à
presença do prequestionamento, mas nem sequer indicou qual teria sido a matéria
enfrentada pela Corte
local
e não questionou a aplicação da jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça acerca dos efeitos da coisa julgada coletiva a respeito das
ações individuais.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA47719560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:42
Código de Controle do Documento: 0385db61-8968-4c3a-94fa-eae0b32ab3a3

Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:42
Código de Controle do Documento: 0385db61-8968-4c3a-94fa-eae0b32ab3a3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.725.990 / RJ
Número Registro: 2024/0312784-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03068811420208190001 202424506500 3068811420208190001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
JULIANA SALES MONTEIRO DE BARROS - RJ103815
AGRAVADO
: RAFAEL VARGAS DOS SANTOS
ADVOGADOS : ALAN BAUMGRATZ ANDRINO - RJ112382
AIRTON DE ALCANTARA MACIEL - RJ102717
BRUNO GUSTAVO TOUBAN ROMAR - RJ105011
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
JULIANA SALES MONTEIRO DE BARROS - RJ103815
AGRAVADO
: RAFAEL VARGAS DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA48410233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:28
Código de Controle do Documento: 9e7b96b0-9d93-4330-8a63-e85a050300c3

ADVOGADOS : ALAN BAUMGRATZ ANDRINO - RJ112382
AIRTON DE ALCANTARA MACIEL - RJ102717
BRUNO GUSTAVO TOUBAN ROMAR - RJ105011
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:28
Código de Controle do Documento: 9e7b96b0-9d93-4330-8a63-e85a050300c3